Tribunal: TJMT
Processo: 1015155-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015155-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FLAVIO DE SALES - CPF: 011.674.851-65 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO

– CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, DETRAÇÃO PENAL DA PRISÃO CAUTELAR E REMIÇÃO PELO “ESTUDO” – PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – AGRAVANTE PRIMÁRIO –
FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS ) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) –

ART. 112, V, DA LEP – SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR COMO CUMPRIMENTO DE PENA –DETRAÇÃO DEVE OCORRER APÓS COMPUTO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO – ERRO IDENTIFICADO

– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
PARA
DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA.

A progressão de regime [do fechado para o semiaberto] deve ocorrer após o cumprimento da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40%

(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e for primário (LEP, art. 112, V).

Identifica-se erro no cálculo de pena para progressão quando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado não reconhece/calcula o período da prisão cautelar após o computo da fração de progressão de regime, mas o identifica anteriormente como interrupção.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1015155-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

FLAVIO DE SALES

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FLAVIO DE SALES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (NU 0005553-57.2017.8.11.0064), que indeferiu o pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto,

decorrente de condenação por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 12 (doze) anos, de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2o, II do CP
– (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que: 1)
“cumpriu o requisito temporal mínimo de 2/5 (dois quintos) exigido para ver progredido o regime de execução de sua pena, bem como atende aos demais requisitos exigidos pela legislação”
; 2) faria jus à detração penal, pois esteve preso cautelarmente no período de 14.1.2011 a 1o.8.2011; 3) não teria sido apreciado pelo Juízo da Execução Penal

o período de remição “
pelo estudo
”.

Pede provimento para progredir de regime (ID 50947473).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (
https://seeu.pje.jus.br/
-Seq.90).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (
https://seeu.pje.jus.br/
- Seq.93).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de agravo em execução penal - Irresignação defensiva Defesa pretende a reforma do r. decisum proferido pelo MM. Juiz a quo, para que seja concedida a progressão de regime– Impossibilidade – Necessidade de manutenção da prisão - Não alcançado o requisito objetivo Cálculo de pena que considerou o período de detração e os dias remidos Pelo desprovimento do recurso
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 53904455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
tem condenação a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado pelo motivo fútil
–
art. 121, § 2o, II do CP –, praticado em 31.10.2010, na Comarca de Campo Verde, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público e Defesa em 25.4.2016
(SEEU NU

0005553-57.2017.8.11.0064).

O agravante cumpriu prisão provisória entre 14.1.2011 a 1o 8.2011,

iniciando o cumprimento da pena definitiva em 9.11.2016.

Em 18.5.2020, teve remissão de 166 (cento e sessenta e seis) dias pelo trabalho (incidentes concedidos - https://seeu.pje.jus.br/).

Em 27.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“INDEFERE-SE o pedido de progressão de regime inserido na sequência 73.1 uma vez que, conforme se infere do cálculo inserido na sequência 71, o recuperando somente alcançará o requisito objetivo para progressão de regime em 21 de dezembro de 2020. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - https://seeu.pje.jus.br/ - Seq.79)

Em 20.7.2020, foi apresentado novo Relatório da Situação Processual Executória com a progressão para o regime semiaberto prevista para 10.12.2020, após o computo de remição de 11 (onze) dias pelo trabalho (https://seeu.pje.jus.br/ - Seq.101).

Pois bem.

O agravante foi condenado a 12 (doze) anos de prisão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado e é primário.

A progressão de regime [do fechado para o semiaberto] deve ocorrer após o cumprimento da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40%

(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e for primário (LEP, art. 112, V).

Por efeito, o requisito objetivo de cumprimento de pena [ 2/5 ou 40%] a ser preenchido pelo agravante para a progressão de regime [pena de 12 anos] corresponde a
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias.

Todavia, o agravante cumpriu prisão provisória de 14.1.2011 a 1o.8.2011, ou seja,
6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias
; bem como teve remidos da pena 177 (cento e setenta e sete) dias pelo trabalho, ou seja
5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias
(incidentes concedidos-https://seeu.pje.jus.br/); totalizando, portanto,
1 (um) ano e 16 (dezesseis) dias
de pena cumprida.

Nesse quadro processual [pena aplicada, fração de progressão e pena cumprida], o agravante deve
cumprir 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 2 (dois) dias
de pena para alcançar a progressão, a partir do início do cumprimento da pena definitiva ocorrida em 9.11.2016.

Esse lapso temporal [três anos, nove meses e dois dias] findou em 11.8.2020
,

cuja conclusão corresponde às informações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado de que houve 40% da pena cumprida, especificamente 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias (
https://seeu.pje.jus.br/
- SEEU NU

0005553-57.2017.8.11.0064- acesso em 25.8.2020).

Logo, o agravante faria jus à progressão ao regime semiaberto, visto que o requisito objetivo foi cumprido.

Registre-se que esse erro no cálculo de pena para progressão ocorreu porque o Sistema Eletrônico não identificou/calculou o cumprimento de pena provisória – [6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias] - como pena efetivamente cumprida, conquanto devidamente lançada no item eventos
(
https://seeu.pje.jus.br/
- no do incidente 5297807). Em outras palavras, o sistema não reconheceu
o período da prisão cautelar após o computo da fração de progressão de regime, mas o identificou anteriormente como interrupção.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do
patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime, notadamente a correção do item eventos [no do incidente 5297807] do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020